Tribunal: TJDFT
Processo: 0716347-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716347-95.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 20, JEFFERSON DE SENA GONCALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0735479-72.2022.8.07.0001, promovida por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 20 em desfavor de JEFFERSON DE SENA GONÇALVES. Nos termos da r. decisão agravada (ID 154523919 nos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu o pedido do agravante e reconsiderou a decisão anterior (ID 149670280 dos autos de origem), para desconstituir a penhora sobre o imóvel localizado no Setor Habitacional Riacho Fundo II, Quadra QC - 05, Bloco A, Conjunto 06, Lote 01, Apartamento 302, Riacho Fundo II - DF. Ato contínuo, determinou a penhora dos direitos aquisitivos sobre o referido imóvel, de propriedade da parte executada, JEFFERSON DE SENA GONÇALVES. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que o imóvel objeto da penhora se trata de bem alienado fiduciariamente, cujo credor fiduciário é o Bando do Brasil S/A, ao qual fora transferida a propriedade. Sustenta que, por esta razão, o imóvel não pertence ao patrimônio do executado, que, na condição de devedor fiduciante, detém apenas a posse direta do bem. Acentua que, os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, conquanto possam ser penhorados e até cedidos, não passam de uma expectativa, pois pende condição resolutiva, qual seja, a quitação do financiamento. Pontua que o imóvel é dado em garantia ao contrato de financiamento, tendo o agravante a preferência no produto de eventual venda do bem, porquanto, até que se efetue o pagamento total do financiamento, o imóvel pertence à instituição financeira e não ao devedor fiduciante. Por fim, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, bem como a respectiva ordem de penhora dos direitos aquisitivos, até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a desconstituição da penhora recaída sobre os direitos aquisitivos do imóvel em questão. Preparo recolhido e comprovado (ID 46244878 e 46244879). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão vergastada. Nos termos da decisão hostilizada, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre imóvel localizado no Setor Habitacional Riacho Fundo II, Quadra QC - 05, Bloco A, Conjunto 06, Lote 01, Apartamento 302, Riacho Fundo II/DF (Certidão de ônus - ID 147983744 dos autos de origem), para fins de quitação de dívida decorrente de taxas condominiais devidas pelo segundo agravado (ID 137297947 dos autos de origem), que foram objeto de acordo judicialmente homologado, no valor de R$ 13.354,00 (treze mil trezentos e cinquenta e quatro reais) - IDs 137297946 e 137297955 dos autos de origem). Afere-se que não há controvérsia quanto ao fato de o imóvel sobre o qual fora constituída a penhora se tratar de objeto de contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária, consoante se depreende do registro R-9-85.982 da matrícula do bem (ID 147983744, às fls. 02, na origem). Com efeito, o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil autoriza expressamente a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, de modo que a avaliação do imóvel e registro da penhora dos direitos aquisitivos em sua respectiva matrícula não se mostra imprópria, porque necessária para resguardar os direitos do credor à satisfação do crédito exequendo. Assim, os direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária podem ser objeto de penhora, especificamente no que alude às parcelas já pagas pelo devedor fiduciante. No que diz respeito à alienação fiduciária de coisa imóvel, cumpre tecer alguns esclarecimentos. A matéria encontra-se assim disciplinada na Lei no 9.514/1997: Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. (...) Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. (...) Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. Constata-se que o imóvel, cujos direitos aquisitivos são objeto de pedido de penhora por parte do credor, não pertence ao executado e, sim, ao credor fiduciário, situação jurídica que não impede a penhora dos direitos aquisitivos, mas tão somente da alienação do bem mediante leilão judicial. A corroborar o entendimento pelo cabimento da penhora de direitos aquisitivos de bem imóvel, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITO AQUISITIVO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. É possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda do imóvel, ainda que estivesse registrado em nome da construtora (CPC, art. 835, inciso XII). 3. Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar, em regra, gozam de proteção legal (Lei no 8.009/90, 1o). Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 4. A Súmula no 486 do STJ admite também a proteção dos frutos da exploração deste único bem, desde que comprove que a renda auferida está sendo revertida em outra moradia ou em sua subsistência. 5. Não sendo demonstrado que o imóvel constrito é o único de propriedade da executada e ausente prova de que o bem não tem sido utilizado para fins de moradia, a penhora deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1687013, 07020785120228079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Cabível a penhora dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, inciso XII, do CPC. 2. Conquanto os direitos aquisitivos não se tratem de direitos reais, não impede que a própria obrigação, anterior à transferência de propriedade, carregue em si mesma um valor economicamente apreciável e apto a garantir a satisfação da dívida, de modo que este direito pode ser alienado. 3. Deu-se provimento ao recurso (Acórdão 1677836, 07368403020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. DÍVIDA CONDOMINIAL. PEQUENO VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Não tendo sido encontrados outros bens penhoráveis em nome ou em posse do devedor, não configura violação ao princípio da menor onerosidade a penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel para a satisfação da execução, ainda que o valor do crédito exequendo seja muito inferior ao conferido ao bem indicado à constrição. Precedente. 2. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1686638, 07240094720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Todavia, em relação aos atos expropriatórios, não é possível a realização de hasta pública do próprio imóvel, pois o executado não é o titular da propriedade do bem e a constrição recai somente sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante. Assim, da análise não exauriente da questão controvertida, observa-se estar não estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, em virtude da viabilidade da penhora de direitos aquisitivos que recaem sobre bem imóvel. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo íntegra a r. decisão hostilizada. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 5 de maio de 2023 às 12:03:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora